Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705265-56.2022.8.07.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA PAOLA COUTO NERY EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANNA PAOLA COUTO NERY contra o v. acórdão exarado sob o ID 46518200, pelo qual a e. 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. sentença exarada sob o ID 44859114, para reconhecer a impossibilidade de recebimento automático de benefício de qualquer espécie, em casos de abandono ou recusa ao programa de reabilitação profissional por parte da embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47048956, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 às 16:13:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora